Tribunal: STF
Processo: ARE 1545240
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 14, fl. 10):



    “MANDADO DE SEGURANÇA - COFINS - LEI 10.833/03 CONSTITUCIONALIDADE. 1- Não padece de qualquer eiva de inconstitucionalidade Lei 10.833/03, que instituiu, para algumas pessoas jurídicas, o regime da não-cumulatividade para a COFINS. 2- Apelação improvida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram desprovidos (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Sindicato das Empresas de Manutenção e Execução de Áreas Verdes Públicas e Privadas do Estado de São Paulo alega violação aos arts. 150, II; 195, § 9º; e 246 da CF/1988, pois a exigência da COFINS, com base na MP 135/03, convertida na Lei 10.833/2003, é inconstitucional (Doc. 23, fl. 3).



    Nessa linha, aduz que o entendimento firmado na origem “não deve prosperar, haja vista que a alteração veiculada pela MP 135/03 alterou (...) substancialmente, a forma de recolhimento da COFINS, à medida que estipulou a forma não-cumulativa de apuração desta exação e, ainda, supostamene com base no novo critério material introduzido pela EC 20/98” (Doc. 23, fl. 14).



    Sustenta que no caso concreto ”resta patente a violação à Constituição Federal (...), vez que não obstante a expressa vedação contida no artigo 246, da Constituição Federal de 1988, o Poder Executivo houve por bem regulamentar a COFINS por meio de Medida Provisória” (Doc. 23, fl.15).



    Ressalta que a Medida Provisória 35/03 também afrontou o princípio da isonomia, “ao conferir tratamento igual às pessoas desiguais tomou quase que inviável o regular exercício das atividades das empresas dedicadas à prestação de serviços, uma vez que as impede de se creditar de suas principais despesas, o que, de outro lado, não ocorre com as empresas comerciais e industriais” (Doc. 23, fl. 21).



    Destaca, por fim, que “o artigo 10, da MP 135/03, determinou o recolhimento da COFINS com alíquotas diferenciadas para determinadas pessoas, adotando como critério jurídico desta diferenciação, o regime jurídico adotado pela empresa para apuração do Jmposto de Renda, quando, na verdade, deveria ter se utilizado do critério de atividade econômica realizada pela empresa ou da utilização intensiva de mão-de-obra.” (Doc.f 23, fl. 28).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade da COFINS estatuída, previamente, pela Medida Provisória nº 135/03” ou, subsidiariamente, “seja julgada inconstitucional a COFINS exigida com base na Lei nº 10.833/03, de forma a restabelecer a sistemática outrora prevista na Lei Complementar nº 70/91” (fl. 27, Doc. 23). 



    Em seguida, o processo foi sobrestado pelo Tema 34 (RE 570.122-RG) (Doc. 32).



    Na sequência, o Juízo de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 34/RG; e, relativamente à base de cálculo da COFINS e da coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo, não admitiu o apelo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF (Doc. 49).



    No Agravo (Doc. 51), a parte recorrente sustenta que “decisão merece reforma, uma vez que apenas se prestou a aplicação do Tema ao presente caso, sem se atentar, contudo, a todas as inconstitucionalidades incorridas pelo v. Acórdão” (fl. 4, Doc. 51). Reitera os argumentos do apelo extremo sobre a inconstitucionalidade da MP 135/2003. 



    Sobre a base de cálculo da COFINS, defende a “inconstitucionalidade e a ilegalidade da COFINS Não-Cumulativa, agora, sob o ângulo dos critérios material e quantitativo eleito pelo artigo 1º da Lei nº. 10.833/03, eis que a despeito da distinção entre o conteúdo semântico do faturamento - fato jurídico tributário e base de cálculo eleitos pelo artigo 1º da Lei nº. 10.833/03 – e de receita, não foi reconhecida, em primeira instância, a inconstitucionalidade que macula esta lei ordinária, haja vista que a COFINS na forma como prescrita por esta lei, deverá incidir sobre o faturamento e não sobre a receita” (fl. 18, Doc. 51).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 23, fl. 11-13):



    “Diante da promulgação da Emenda Constitucional no. 45/04, foi acrescido o § 3º ao artigo 102, da Constituição Federal de 1988, que passou a ter a seguinte redação: 



    (…)



    22. Assim sendo, diante destas novas disposições constitucionais acerca do cabimento e admissibilidade do Recurso Extraordinário, faz-se imperiosa a demonstração no caso em tela da repercussão geral das questões constitucionais debatidas nos autos.



    23. Vale dizer que a matéria em discussão nos autos, qual seja, a inconstitucionalidade das MPs 20/98 e 31/2003 que incluíram a receita como possível base de cálculo para a incidência de contribuições sociais e instituíram o regime da não-cumulatividade do PIS e COFINS, respectivamente, terão repercussão geral para inúmeros e i incontáveis outros casos cotidianos, em que empresas que contratam com associações cooperativas vêem sendo obrigadas a suportar ônus tributário imposto por norma que fere frontalmente dispositivos constitucionais.



    24. Trata-se de questão de evidente interesse público, pois toca diretamente à aplicação de mandamentos constitucionais, com repercussão dentro de todo o território nacional, mais especificamente com relação a todas as empresas obrigadas ao pagamento de PIS e COFINS, tanto pelo regime cumulativo quanto não cumulativo, uma vez que todas são obrigadas a recolher os tributos sobre as receitas e não sobre seu faturamento e ainda, especialmente às empresas prestadoras de serviços, no que lhes imputa a apuração pelo regime não cumulativo, impedindo os créditos de suas despesas, à despeito das empresas de outros segmentos.



    25. Verifica-se, pois, de fundamental relevância em um Estado Democrático de Direito como se pretende seja o brasileiro, a discussão de tal questão de suma importância e repercussão tal qual ocorre no debate ora travado.



    26. Assim, trata-se de situação comum, haja vista o sem número de contribuintes que se encontram em situação análoga à da Recorrente, de modo que a mesma repercute de forma relevante no ponto de vista econômico, político, jurídico e social.



     27. Portanto, a decisão em combate e sua fundamentação não se referem tão somente aos particulares, mas sim a questões de interesse público, pois atinge a segurança jurídica de todos aqueles que se socorrem ao Poder Judiciário para a garantia de seus direitos frente à ilegalidade dos atos praticados pela União Federal, o que demonstra a total repercussão da matéria, bem como o cumprimento da exigência estabelecida no § 1Odo artigo 543-A, do Código de Processo Civil.



    28. Desta forma, toma-se inequívoca que a pretensão da Recorrente é de plena relevância ao interesse geral e que seu desfecho acoberta os interesses de todas as empresas contribuintes da exação em comento. 29. Destarte, salta à evidência que os requisitos de admissibilidade do presenite recurso foram indiscutivelmente atendidos, eis que resta evidente a repercussão geral acerca da matéria discutida nestes autos, sendo certo que, também, por tais razões, o prese4te recurso dever ser admitido e provido, nos termos dos fundamentos de direito a seg4.ir expostos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem assentou a constitucionalidade da base de cálculo da COFINS, pelos seguintes os fundamentos (Doc. 14, fl. 3):



    “Atente-se também para o fato de que a MP n. 135, de 30.10.03, convertida na Lei n. 10.833/03, que instituiu o regime da não-cumulatividade, tem suporte de validade no § 12 do art. 195 da Constituição Federal, decorrente de Emenda n. 42, cuja data de promulgação encontra-se fora do limite temporal a que se refere o art. 246 da CF/88. 



    Ao revés, a base de cálculo da exação, da maneira como disciplinada, encontra fundamento de validade na EC 20/98 cujo teor modificou o art. 195 para incluir como base imponível da COFINS a receita bruta. 



    Atento às distinções que circundam a Lei 9.718/98 e atual legislação acerca do tema, o Pretório Excelso assim se manifestou:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRA ORDINÁ RIO. COFINS. LEI 9.718/98. LEI 10.833/03. 1. Identidade de fundamentos. Inexistência. Legislação posterior à EC 20/98. Precedentes. 2. Agravo regimen tal a que se nega provimento. (RE 483213 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 24/04/200 7, DJe-018 DIVULG 17- 05-200 7 PUBLIC 18-05-2007 DJ 18-05-200 7 PP-00109 EMENT VOL02276-20 PP-04144) .”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE no sentido de que, mesmo antes da EC 20/1998, o faturamento sempre correspondeu à receita bruta obtida das atividades típicas da empresa.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RE 599.658. TEMA 630 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.412. TEMA 684 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO UNIFICADO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS AUFERIDAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Trata-se de dois Recursos Extraordinários, o primeiro interposto pela UNIÃO contra acórdão que julgou procedente o pedido da parte autora para reconhecer o direito de excluir da base de cálculo do PIS a receita proveniente de aluguel de imóveis próprios e o segundo apresentado pela empresa em face do aresto que lhe reconheceu o direito à inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre bens móveis, apenas para o período posterior à vigência do §1º do art. 3º, da Lei 9.718/1998, e anterior à EC 20/1998.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADC 1 (Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 16/61995), entendeu que o faturamento, para efeitos fiscais, sempre foi considerado a receita proveniente das vendas de mercadoria e serviços. Posteriormente, essa diretriz foi encampada por ambas as TURMAS da CORTE SUPREMA. Essa compreensão não se alterou pela declaração de inconstitucionalidade do §1º do art. 3º da Lei 9.718/98, que disciplinou o regime cumulativo do PIS/COFINS.



    3. Com a edição da EC 20/1998, que introduziu a alínea “b” no inciso I do art. 195, as contribuições sociais passaram a ter como base também b) a receita ou o faturamento. No entanto, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que, para efeitos fiscais, o termo faturamento constante do art. 195, I, da Constituição Federal, mesmo em sua redação anterior à EC 20/1998, já consistia na totalidade das receitas auferidas pelas empresas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. 4. De outro lado, esta CORTE assentou que, mesmo antes da edição da EC 20/1998, o conceito de faturamento abrangia a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social.



    5. Assim, sendo a atividade típica da empresa a locação de bens móveis ou imóveis, sujeita-se ao PIS, entendimento que se estende também à COFINS. 6. Provimento do Recurso Extraordinário da UNIÃO, para reconhecer a incidência das contribuições para o PIS e da COFINS sobre as receitas obtidas pela empresa com locação de bens imóveis próprios. Desprovimento do apelo extremo da empresa. Entretanto, para que não ocorra a reformatio in pejus, fica mantido o direito de a empresa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos, na forma do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998, conforme reconhecido pelo Tribunal a quo.



    7. Tese unificada de repercussão geral: É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal.” (RE 659412, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 14/6/2024) 



    “EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Seguradoras. Prêmio decorrente de contrato de seguro. 



    1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.



    2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED.



    3. No caso das seguradoras, as receitas de prêmios por elas auferidas em razão dos contratos de seguro estão abrangidas pelo conceito de faturamento, ficando tais receitas sujeitas ao PIS/COFINS, ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.



    4. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE 400479 AgR-ED, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 15/9/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente